Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-77.2020.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FIRMINA BLANDINA DA CONCEICAO - CPF: 855.297.101-15 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECLAMADA TROUXE HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAS COM PAGAMENTOS ANTERIORES – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – FRAUDE NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos) com data de inclusão em 09/06/2016, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

2. Em sede de defesa, a Recorrida, trouxe histórico de consumo e diversas faturas com histórico de pagamento o qual demonstra ser o débito, proveniente da migração da linha telefônica nº 65-99620-1198 para o PLANO CONTROLE ILIMITADO desde 12/12/2014,
desincumbindo a Ré de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil.

3. Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, demonstra claramente a inexistência da fraude contratual, concluo que o débito discutido é plenamente exigível.

4. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

5. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 102,82 (cento e dois reais e oitenta e dois centavos) com data de inclusão em 09/06/2016, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação da Autora ao pagamento do débito inadimplido a título de pedido contraposto, além da condenação ao pagamento de multa no importe de 9,9 % sobre o valor dado à causa e custas processuais, bem como honorários do advogado fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de litigância de má-fé.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, alternativamente, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a Recorrida
Telefônica Brasil S/A
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021